Tribunal: TJMT
Processo: 1031032-02.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031032-02.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIAL AGROSOL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 23.633.375/0002-75 (JUIZO RECORRENTE), ERIKA ANNELYCE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 011.418.911-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIAL AGROSOL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 23.633.375/0002-75 (RECORRIDO), ERIKA ANNELYCE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 011.418.911-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –– RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO - ARTIGO 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, viola direito líquido e certo condicionar o valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, por cercear o direito ao contraditório e a ampla defesa.

2.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
COMERCIAL AGROSOL DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP
em face de suposto ato ilegal praticado pelo
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, ratificou a medida liminar deferida e concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora recepcione, se tempestivo, e aprecie o Recurso Voluntário n. 5810443/2020, dentro do prazo legal, com aplicação do art. 151, III, do CTN em relação ao Aviso de Cobrança Fazendário n. 48018/1611/68/2020.

Não houve recurso voluntário (id. 78846487) e os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça, por força do preconizado pelo art. 14, §1º da Lei n. 12.016/09 (Id. 78846482).

Instada a manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (Id. 85306450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022